Tribunal: TJPA
Processo: 0804889-31.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804889-31.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO GERALDO COSTA FRANCA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE QUEBRA DE TAIS IMPOSIÇÕES PELO PACIENTE. EXAME INCABÍVEL NA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AMEAÇA DE PRISÃO INJUSTA E IMINENTE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, constitui motivo suficiente para embasar a segregação cautelar e o exame da veracidade de tal inobservância revela-se incabível na via estreita do
writ
, o qual não admite dilação probatória.

2. Havendo notícia de que o paciente teria descumprido medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima, não há espaço para observação da iminência de coação ilegal.

3. No caso, consoante informações colhidos do PJE de 1º Grau, extrai-se que o Magistrado coator reservou-se ao exame do suposto descumprimento das medidas protetivas para após a apresentação de Estudo Social pela Equipe Multidisciplinar, de maneira que, na hipótese, inexistem elementos concretos que evidenciem o fundado receio de o paciente vir a sofrer lesão injusta no seu direito ambulatorial, a determinar a expedição de salvo-conduto.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça

do Estado do Pará, realizada no período de vinte e quatro aos vinte e seis dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 24 de maio de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar impetrado em favor de
Márcio Geraldo Costa França
, em face da iminência de coação ilegal a ser determinada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA.

Consta da impetração que o paciente teve determinada contra si medida protetiva de urgência nos autos do Processo de n.º 0815232-05.2021.8.14.0006. Salienta que, no pedido de ID44424859, foi informado ao Juízo o descumprimento das medidas protetivas pelo paciente, ao argumento de que ele teria efetuado ligação de vídeo, via aplicativo de “
whatsapp
”, para o telefone da ofendida, e que tais ligações se dariam de maneira rotineira.

Aduz a defesa, entretanto, que a alegação é descabida e que foi falseada pela vítima, na medida em que a suposta ligação teria sido realizada, acidentalmente, por sua enteada de 03 (três) anos de idade.

Salienta que o réu dispõe de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, por ser primário, com bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa e família constituída.

Pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja expedido o competente Salvo-conduto, evitando-se a concretização da ameaça ao direito de locomoção do Paciente, aplicando-se subsidiariamente uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Impetrado o
writ
na Vara de Origem, o Magistrado singular, considerando que o
habeas corpus
deve ser apresentado perante o órgão judicial superior àquele de quem parte a coação, determinou a remessa dos presentes autos a esta Instância
ad quem
.

À ID 9078415, indeferi a tutela emergencial perquirida.

Em
informações
(ID 9148397), afirma o Juízo inquinado coator, em síntese, que, em 08/12/2021, a Autoridade Policial comunicou o suposto descumprimento das medidas protetivas por parte do paciente, pelo que foi determinada a remessa dos autos à Equipe Multidisciplinar para realização do Estudo Social do caso concreto, após o que os autos serão conclusos para prolação de sentença.

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cumpre asseverar que o descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, constitui motivo suficiente para embasar a segregação cautelar e o exame da veracidade de tal inobservância revela-se incabível na via estreita do
writ
, o qual não admite dilação probatória.

Assim, no caso
in
concreto, incabível a análise do efetivo descumprimento de tais medidas pelo paciente, pois tal conclusão demanda revolvimento de provas, inviável na ação mandamental.

Nesse contexto, havendo notícia de que o paciente teria descumprido medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima, não há espaço para observação da iminência de coação ilegal.

Como cediço, a concessão de
habeas corpus
preventivo requer a demonstração de efetiva ameaça ao direito de liberdade de locomoção, e ainda, a da manifesta iminência da ocorrência de constrangimento ilegal.

No caso, consoante informações colhidos do PJE de 1º Grau, extrai-se que o Magistrado coator reservou-se ao exame do suposto descumprimento das medidas protetivas para após a apresentação de Estudo Social pela Equipe Multidisciplinar, de maneira que, na hipótese, inexistem elementos concretos que evidenciem o fundado receio de o paciente vir a sofrer lesão injusta no seu direito ambulatorial, a determinar a expedição de salvo-conduto.

Nesta seara de cognição:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO CAUTELAR - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PACIENTE FORAGIDO – ORDEM DENEGADA. 1. O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados. 2. O descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, constitui motivo suficiente para embasar a segregação cautelar. Precedentes (Processo HC 494097/MG HABEAS CORPUS 2019/0046757-1 Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Publicação/Fonte DJe 17/05/2019) 3. Nas situações de violência doméstica, nos delitos cuja pena máxima é inferior a 4 anos, o STJ admite a prisão preventiva se houver o descumprimento de medidas protetivas. Precedente. (Processo RHC 108748/MG RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2019/0053191-0 Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ Publicação/Fonte DJe 14/05/2019) 4. Ordem Denegada. (TJE/PA, 1834241, 1834241, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-13)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 24 de maio de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/05/2022